Tribunal: TJSP
Processo: 2053811-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Prova – Perícia grafotécnica – Agravada que impugnou a assinatura a ela atribuída, inserida na cédula de crédito bancário questionada - Custeio da perícia grafotécnica que foi atribuído ao banco agravante – Cabimento – Banco agravante que produziu o ventilado documento – Aplicação do art. 429, II, do atual CPC – Questão que já foi pacificada pelo STJ em recurso especial repetitivo (Tema

Ementa:

Prova – Perícia grafotécnica – Agravada que impugnou a assinatura a ela atribuída, inserida na cédula de crédito bancário questionada - Custeio da perícia grafotécnica que foi atribuído ao banco agravante – Cabimento – Banco agravante que produziu o ventilado documento – Aplicação do art. 429, II, do atual CPC – Questão que já foi pacificada pelo STJ em recurso especial repetitivo (Tema 1061) – Precedentes do TJSP - Agravo desprovido.